Tribunal: TJES
Processo: 5003526-13.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-13.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MENEGUSSI BASTIANELI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003526-13.2024.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MENEGUSSI BASTIANELI

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE. ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE VERIFICADOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTRATAÇÕES CONGÊNERES NÃO IMPUGNADAS. RECEBIMENTO DOS VALORES NÃO INFIRMADO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em intempestividade do recurso, haja vista que a sua interposição (29/07/2025) se deu antes da própria disponibilização da sentença no DJEN, não havendo dúvidas quanto à sua tempestividade. Rechaço a preliminar.

(3). No mérito, observo que a contratação se deu por meio eletrônico, com apresentação de documentos, biometria facial e demais diligências exigidas para formalização da avença. O contrato firmado contém elementos visuais e textuais que evidenciam a natureza da operação — cartão de crédito consignado — inclusive com o ícone ilustrativo do cartão em várias partes do contrato, além de cláusulas informando que o desconto se refere ao pagamento mínimo da fatura, devendo o consumidor quitar o saldo remanescente para evitar encargos.

(4). Ressalta-se que, em momento algum, nega a Recorrente ter recebido os valores relativos às contratações de crédito em comento, tampouco indica o que fez com os montantes recebidos. Ademais, a contratação data de janeiro/2023, e apenas em novembro/2024 a Autora questionou sua existência, embora os descontos mensais tenham ocorrido ininterruptamente desde então, o que, a meu ver, compromete a alegação de desconhecimento.

(5). Ainda, a geolocalização registrada na formalização do contrato aponta endereço próximo ao indicado pela Autora/Recorrente na petição inicial. Além disso, conforme destacado na sentença, ela anexou extrato previdenciário (ID 12550105) contendo diversos empréstimos realizados com outras instituições financeiras, demonstrando familiaridade com esse tipo de operação.

(6). Dessa forma, não se vislumbra vício apto a comprometer a validade do contrato, o qual foi formalizado com documentos válidos, assinatura eletrônica (a qual consta vinculação de dados pessoais da Autora, como e-mail e número de telefone, os quais também não foram infirmados pela Recorrente) e repasse efetivo do valor contratado, sendo incabível sua desconstituição com base em alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

(7). Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

(8). A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

(9). Dessa forma, ante a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira e a regularidade do contrato firmado, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)